Tribunal: TJMT
Processo: 1031776-02.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031776-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA (APELANTE), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

TUSD EM ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO JUDICIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. COBRANÇA E IMPOSIÇÃO DE MULTA E JUROS.

ATO COATOR AUTÔNOMO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, ratificou a medida liminar e concedeu a ordem para determinar a anulação da cobrança de ICMS sobre a TUSD exigida em Notificação/Auto de Infração, a retirada dos débitos da conta corrente fiscal da impetrante e a abstenção de atos de cobrança ou de restrição de direitos, inclusive inscrição em dívida ativa, protesto e recusa de emissão de certidão de regularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança autônomo é a via adequada para discussão do auto de infração; (ii) saber se o período autuado estava abrangido pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ; e (iii) saber se a lavratura do NAI, com a inclusão de multa e juros de mora sobre crédito com exigibilidade suspensa, caracterizou lesão a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. A lavratura do auto de infração constitui ato coator superveniente e autônomo em relação ao mandado de segurança anterior, pois não se limitou à formalização do crédito tributário, mas imputou inadimplemento ao contribuinte e promoveu a cobrança de valores cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente.

4. Os fatos geradores exigidos no auto de infração estão integralmente abrangidos pela liminar deferida em 30.9.2015, anterior ao marco fixado pelo STJ em 27.3.2017. A cobrança, portanto, está alcançada pela modulação de efeitos firmada pelo STJ no Tema 986, que protege os contribuintes que obtiveram provimento judicial antes daquele marco.

5. A decisão de mérito proferida no mandado de segurança anterior transitou em julgado, consolidando a aplicação da modulação de efeitos em favor da impetrante e impedindo a cobrança dos valores abrangidos pelo título judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a impetração de mandado de segurança autônomo contra auto de infração superveniente que, além de formalizar crédito tributário com exigibilidade suspensa por decisão judicial, impõe multa e juros de mora, configurando nova lesão a direito líquido e certo; 2. Estando os fatos geradores abrangidos por liminar anterior ao marco temporal do Tema 986/STJ e por decisão transitada em julgado, impõe-se a desconstituição da autuação fiscal”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 355254949) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) nos autos do mandado de segurança n. 1031776-02.2017.8.11.0041 impetrado por
H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA.
, que ratificou a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora anule a cobrança de ICMS sobre a TUSD exigida na Notificação de Auto de Infração (NAI), retire imediatamente os débitos da conta corrente fiscal da impetrante e se abstenha de praticar atos de cobrança ou restrição de direitos, tais como a inscrição em dívida ativa, protestos e a recusa na emissão de certidão de regularidade fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: (i) o mandado de segurança autônomo é via inadequada para reprimir suposto descumprimento de provimento liminar exarado em outro feito, devendo eventual execução ou medida coercitiva ser requerida nos próprios autos de n. 0045347-28.2015.8.11.0041; (ii) a modulação de efeitos firmada no tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, visto que a única liminar comprovada neste feito foi deferida em 31.10.2017, posteriormente ao marco temporal fixado; (iii) é válida a lavratura do NAI para obstar a decadência do crédito tributário, de modo que a suspensão da exigibilidade inibe apenas atos constritivos de cobrança coercitiva, mas não autoriza a extinção do lançamento fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo-se a inadequação da via eleita em razão de a discussão competir originariamente aos autos do mandado de segurança n. 0045347-28.2015.8.11.0041 e, não sendo esse o caso, reconhecer a inaplicabilidade da modulação do tema 986/STJ e a validade do NAI como ato de constituição do crédito tributário.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 355255352).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(Id. 371073382)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, t
rata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 355254949) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) nos autos do mandado de segurança n. 1031776-02.2017.8.11.0041 impetrado por
H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA.
, que ratificou a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora anule a cobrança de ICMS sobre a TUSD exigida na Notificação de Auto de Infração (NAI), retire imediatamente os débitos da conta corrente fiscal da impetrante e se abstenha de praticar atos de cobrança ou restrição de direitos, tais como a inscrição em dívida ativa, protestos e a recusa na emissão de certidão de regularidade fiscal.

Na origem, a parte ora apelada impetrou o mandado de segurança sob a alegação de que obteve provimento liminar em outro
writ,
qual seja, autos de n. 0045347-28.2015.8.11.0041, em que houve a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a TUSD nas faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora.

Sustentou, contudo, que, apesar da vigência da decisão judicial, foi autuada pelo Fisco estadual mediante a lavratura da Notificação/Auto de Infração objeto desta impetração, circunstância que, segundo afirma, configurou ato ilegal e abusivo, em violação a direito líquido e certo.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de que “
a impetrante possui decisão judicial suspendendo a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD. A lavratura da Notificação/Auto de Infração representa ato de cobrança que viola o direito líquido e certo da impetrante reconhecido judicialmente e reafirmado pela modulação do STJ”

(Id. 355254949).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar:
(i)
a inadequação da via eleita, diante da existência de provimento jurisdicional anteriormente proferido no Mandado de Segurança n. 0045347-28.2015.8.11.0041;
(ii)
a aplicabilidade da modulação de efeitos do tema 986/STJ, considerada a data da liminar comprovada nos autos; e
(iii)
a validade da lavratura do NAI para obstar a decadência, mesmo durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

De imediato, tenho que a preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o próprio mérito e com ele será apreciada.

O quadro fático delineado nos autos revela que a parte ora apelada impetrou anteriormente o mandado de segurança n. 0045347-28.2015.8.11.0041, em que foi deferida a medida liminar em
30.9.2015
, determinando expressamente que o Estado de Mato Grosso deixasse de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da Unidade Consumidora n. 545988.

Posteriormente, em
20.9.2017
, a Gerência Especial de Fiscalização da SEFAZ/MT lavrou a Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 886740000802017107, exigindo o recolhimento do ICMS sobre a referida tarifa em relação ao período de
11.2015 a 12.2016
, bem como aplicando penalidade pecuniária tributária e juros moratórios em razão da ausência de recolhimento dos valores, totalizando o crédito de R$ 95.652,77.

Constata-se do documento de autuação que o próprio Auditor Fiscal fez constar, na descrição dos fatos, a existência da liminar ativa e o respectivo número do processo paradigma de 2015,
in verbis
:

“
O ICMS destacado na NF/Fatura de energia referente ao ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) foi devolvido/estornado em item específico da própria NF/Fatura, em cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança n. 45347-28.2015.8.11.0041 impetrado pelo contribuinte de fato.”

(Id. 355254931)
.

Com efeito, a lavratura do NAI configura ato administrativo novo e autônomo em relação à controvérsia submetida ao mandado de segurança de 2015, pois não se limitou à constituição formal do crédito tributário para prevenir a decadência.

Embora a suspensão da exigibilidade não impeça, em tese, a formalização do crédito tributário, o ato impugnado imputou inadimplemento à contribuinte e acresceu multa e juros de mora sobre valores cujo recolhimento estava suspenso por decisão judicial, nos termos do art. 151, IV, do CTN.

Da mesma maneira, não há inadequação da via eleita, pois o presente
mandamus
não busca mero cumprimento da liminar proferida no feito de 2015, mas a desconstituição de ato coator superveniente e autônomo, que, além de formalizar o crédito, imputou inadimplemento e impôs multa e juros sobre valores cujo recolhimento estava judicialmente suspenso, configurando lesão própria passível de tutela por mandado de segurança.

Independentemente da possibilidade de formalização do crédito para prevenir a decadência, fato é que a Administração promoveu a cobrança de valores cujo recolhimento estava suspenso por decisão judicial, circunstância que configura lesão a direito líquido e certo da impetrante e justifica a tutela postulada.

Por conseguinte, embora a parte apelante defenda que a liminar concedida neste feito seja posterior ao marco fixado no tema 986/STJ —
27.3.2017
—, os fatos geradores exigidos no auto de infração referem-se ao período de
11.2015 a 12.2016
, quando a impetrante já estava amparada pela decisão provisória deferida em
30.9.2015
no mandado de segurança n. 0045347-28.2015.8.11.0041.

Ressalta-se, ainda, que a impossibilidade de inclusão da TUSD no ICMS nas faturas de energia elétrica foi definitivamente resolvida no mandado de segurança anterior — autos n. 0045347-28.2015.8.11.0041 —, cuja decisão monocrática, proferida pela Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, transitou em julgado em 9.9.2024, de modo que a cobrança dos valores abrangidos pela modulação de efeitos não comporta mais discussão, impondo-se a inexigibilidade do NAI n. 886740000802017107.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026